Tribunal: TJMT
Processo: 1002287-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002287-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA
AGRAVADOS:- EMANUEL MESSIAS FERREIRA e outros
Agravo de Instrumento n. 1002287-38.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer.
A agravante alega que os agravados buscam o recebimento de suposto crédito referente a danos materiais que seriam incontroversos e que atingiriam R$ 2.432.084,60.
Afirma que o valor apresentado como sendo líquido, certo e exigível, é aquele oriundo da planilha XX – Fls. 14.447/14.491 dos autos principais n. 117/2012 (que ainda se encontram no TJMT), que representa o suposto saldo “devedor” da remuneração dos Agravados apurado em perícia com base nas premissas iniciais, que eram sem qualquer tipo de dedução.
Argumenta que o valor até então previsto na sentença como sendo devido, justamente por ser fruto de uma apuração sem as devidas deduções, foi reformado para que seja apurado em liquidação de sentença com as devidas deduções das taxas, impostos, transporte e outros custos decorrentes da comercialização pela Empresa ora Executada/Agravante.
Discorre sobre os equívocos no pedido dos agravados que levaram o juízo a quo a deferi-lo e a rejeitar a Impugnação, e para isso expõe minuciosamente o que constou da sentença em comparação com os fatos apurados.
Pugna, no final, pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante em razão do grande volume de dinheiro envolvido no caso.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, buscando-se acurada interpretação do título judicial executivo.
De qualquer forma, os agravados não terão prejuízo imediato, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intimem-se os agravados para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator